Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702016-18.2017.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A TAM Linhas Aéreas S/A Embargadas: Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A TAM Linhas Aéreas S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima TAM Linhas Aéreas S/A (Id. 72376721) e pela sociedade anônima Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A (Id. 72427262) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela primeira embargante (Id. 72032603). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as sociedades anônimas embargadas no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator